Tribunal: TCU
Processo: 017.794/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 602025, modalidade Concorrência e Uasg 389396 (Objeto: Contratação de serviços de escritório de advocacia na área contenciosa, administrativa e em matéria consultiva de natureza trabalhista, sob demanda, para o SESC/SC.)

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2026-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 60/2025, sob a responsabilidade da Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina (Sesc/SC), com valor estimado de R$ 217.518,00, cujo objeto é a contratação de serviços de escritório de advocacia na área contenciosa, administrativa e em matéria consultiva de natureza trabalhista, sob demanda, para a entidade, Considerando que o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc/Senac permite a realização de licitação na modalidade convite para bens e serviços de até R$ 826.000,00 (art. 7o, inciso II, alínea "a"); Considerando que a Lei 14.133/2021, utilizada por analogia ao presente caso, define os serviços de " patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas " como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, vedando o emprego do pregão (art. 29, parágrafo único, da mesma lei); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e determinar a adoção das seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.794/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina (03.603.595/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Julia Tresoldi (40188/OAB-SC) e Franciely Mariana de Azevedo Spessatto (36832/OAB-SC), representando Administração Regional do Sesc No Estado de Santa Catarina; Marlon Eduardo Libman Luft (15138/OAB-MS), representando Zampieri & Luft Advogados Associados SS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina das irregularidades identificadas na Concorrência 60/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 a exigência de sede/filial na região metropolitana de Florianópolis para a participação na referida licitação (subitem 1.5 do termo de referência), sem justificativa técnica, afronta a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 949/2025-TCU-Plenário , 3.038/2018-Plenário, 6.920/2015-1a Câmara e 769/2013-Plenário) e a Súmula TCU 272; 1.7.1.2. a exigência de inscrição da licitante na OAB/SC há, no mínimo, cinco anos (subitem 4.3 do termo de referência) para fins de habilitação, sem justificativa técnica, afronta a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 949/2025-TCU-Plenário , 14.099/2019-1a Câmara e 852/2010-Plenário) e a Súmula TCU 272; 1.7.2. dar ciência ao representante e à Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina deste acórdão, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.